Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728762-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DE SOUSA AGRAVADO: DESCOMPLICA RECUPERADORA DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por David de Sousa contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0731256-71.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão de cobrança relativa às parcelas vincendas e demais encargos da relação contratual que se pretende rescindir. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, em 05.08.2025, foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator